Tribunal: TJMT
Processo: 1005497-29.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-27
Data de publicação: 2022-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1005497-29.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: SADY ELIAS SOLETTI
AGRAVADO: ROSANGELA JACOBINA DE OLIVEIRA
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SADY ELIAS SOLETTI nos autos dos Embargos de Terceiro opostos por ROSANGELA JACOBINA DE OLIVEIRA na Execução de Título Extrajudicial no 0012733-20.2018.8.11.0055, em trâmite na 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT, contra a decisão que rejeitou a preliminar suscitada em sede de contestação pelo embargado/agravante de prevenção e competência do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT.
Consta que a rejeição da citada preliminar ocorreu por entender o magistrado singular que a 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT, onde tramita Ação de Usucapião no 0012730-36.2016.8.11.0055 movida pela agravada, não possui competência para julgamento de feitos sobre os quais não exista interesse público.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, se deferida a medida liminar, é possível que o feito principal seja remetido à 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT sem que antes este juízo ad quem possa se manifestar acerca do acerto ou desacerto de tal remessa.
Assim, conveniente a manutenção da decisão recorrida, a fim de se evitar que se desenvolvam atos que possam se tornar inócuos, cujo desfazimento será por demais dispendioso ao Judiciário.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o juiz da causa.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 28 de março de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora